Tribunal: TJDFT
Processo: 0728605-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA “MORAR BEM”. POSSIBILIDADE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TERCEIRA INTERESSADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado entre a Instituição Financeira e o devedor fiduciante.
2. O fato de o imóvel ter sido adquirido por meio do programa habitacional “Morar Bem”, não impede que seja deferida a penhora dos direitos aquisitos, devendo, no entanto, haver a intimação do credor fiduciário acerca da penhora deferida.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.